Tribunal: TJES
Processo: 5004066-32.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004066-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONNY PEREIRA LOMBARDI
RECORRIDO: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004066-32.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RONNY PEREIRA LOMBARDI

RECORRIDO:
SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA e NOURIVAL

SCHOWAMBACH

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.EXTINÇÃO POR LAPSO DE TEMPO. EXECUÇÃO INFRUTÍFERA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo RONNY PEREIRA LOMBARDI, em face de SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA e NOURIVAL SCHOWAMBACH, alegando, em apartada síntese, que buscou o judiciário pleiteando danos morais em desfavor do recorrido, a qual teve êxito na sentença proferida pelo juízo a quo, posterior recorreu à instância superior para majorar o quanto indenizatório. Requerendo ao juízo a quo o cumprimento de sentença, a qual foi realizada inúmeras diligencias para encontrar bens com objetivo de cumprir a execução da sentença, foi posteriormente proferida nos autos sentença extinguindo o processo por falta de êxito e de lapso de tempo para o devido processo, procedimento incompatível para o sistema dos juizados especiais cível. Assim, o recorrente pugna pela reforma da sentença.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo “DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, analogicamente aplicado, sem condenação em custas processuais”.

(3). Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a revogação da sentença proferida pelo juízo a quo, a qual extinguiu o cumprimento de sentença.

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, não apresentou contrarrazões.

(5).

Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrado que mesmo realizado várias tentativas de cumprimento de execução de sentença, não houve êxito. Considerando que a primeira diligência para realização de cumprimento de sentença foi na data 09/11/2022, a qual foi realizada consulta no SISBAJUD e encontrando valores incapazes de efetivar a execução da sentença, a pedido do recorrente foi realizada nova consulta no sistema, restando infrutífera novamente. Foi realizada consulta no RENAJUD, a qual encontrou veículo, porém não sendo possível concretizar a restrição conforme ID 13874168, promovidas demais diligências porem sem sucesso a execução. Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante que uma vez que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, portanto, não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, pois culmina em inaceitável postergação da conclusão do processo e a presente ação.
A presente ação já possui mais de 2 anos tramitando apenas o cumprimento de sentença, tempo incompatível para o juizado especial civil, que possui em seus princípios a celeridade processual.

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)